Tribunal: TJSP
Processo: 1002418-40.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Motorista – Acidente típico – Fratura do punho direito – Último e definitivo laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Laudos periciais não contrariados por nenhum outro trabalho técnico-científico – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido, mas sem condenação nos encargos de sucumbência.